Tribunal: TJSP
Processo: 1005692-02.2025.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
VOTO No 44129

COOPERATIVA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Decisão que encerrou a primeira fase da ação de exigir contas, condenando a Cooperativa ao dever de prestar contas da sua gestão. Comando judicial que tem natureza de decisão interlocutória, e não de sentença. Inteligência dos artigos 203, §§ 1o e 2o; 550, § 5o; e 552, todos do CPC. Decisão recorrível por meio de agravo de instrumento, e não

Ementa:
VOTO No 44129

COOPERATIVA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Decisão que encerrou a primeira fase da ação de exigir contas, condenando a Cooperativa ao dever de prestar contas da sua gestão. Comando judicial que tem natureza de decisão interlocutória, e não de sentença. Inteligência dos artigos 203, §§ 1o e 2o; 550, § 5o; e 552, todos do CPC. Decisão recorrível por meio de agravo de instrumento, e não por apelação. Inobstante o erro grosseiro na interposição do recurso, carece o Autor/cooperado de interesse de agir para, individualmente, exigir contas da cooperativa. Art. 44, da Lei no 5.746/71. Matéria de ordem pública, cogniscível de ofício. Precedentes. Extinção do processo de ofício, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC.

Recurso prejudicado.